Tribunal: TJSP
Processo: 2130225-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Compromisso de compra e venda de imóvel - Justiça gratuita – Concessão do benefício com ressalva – Não abrangência de despesas com eventual produção de prova pericial – Alegação de nulidade da decisão – Inocorrência – Decisão devidamente fundamentada - Art. 98, § 5o do CPC - Inexistência de elemento

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Compromisso de compra e venda de imóvel - Justiça gratuita – Concessão do benefício com ressalva – Não abrangência de despesas com eventual produção de prova pericial – Alegação de nulidade da decisão – Inocorrência – Decisão devidamente fundamentada - Art. 98, § 5o do CPC - Inexistência de elemento concreto que justifique a extensão do benefício – Tutela de urgência – Indeferimento – Rescisão do contrato e devolução das quantias pagas – Questão de fundo que deve ser analisada por ocasião da sentença – Possibilidade, entretanto, de suspensão de cobrança das parcelas vincendas, e de apontamento do nome junto aos cadastros restritivos de crédito – Art. 300 do CPC e Súmula no 1 do TJSP – Medida deferida para esse fim - Decisão reformada nesse sentido – Recurso parcialmente provido.